Tribunal: TJMT
Processo: 1001853-42.2017.8.11.0004
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001853-42.2017.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CHU EN LAY PAES LEME - CPF: 093.596.301-44 (RECORRIDO), LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - CPF: 032.627.801-03 (ADVOGADO), HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 240.490.501-53 (ADVOGADO), VITOR CHAVES SIQUEIRA DUARTE - CPF: 003.105.511-70 (ADVOGADO), FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO - CPF: 368.342.708-68 (RECORRENTE), CARLA VENTURINE ESTEVES - CPF: 045.329.741-27 (ADVOGADO), HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA - CPF: 049.457.491-75 (ADVOGADO), LAURO JOSE DA MATA - CPF: 141.115.511-49 (RECORRENTE), LAURO JOSE DA MATA - CPF: 141.115.511-49 (ADVOGADO), MARIA HELENA SILVA ROSA - CPF: 039.772.861-10 (ADVOGADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), ANA PAULA ANDRE DA MATA - CPF: 981.835.401-04 (ADVOGADO), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), WANDERLEY IDERLAN PERIM - CPF: 758.850.341-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA REJANE MENDES SANTOS - CPF: 025.239.131-43 (ADVOGADO), CAMILA REJANE MENDES SANTOS - CPF: 025.239.131-43 (ASSISTENTE), CLAUDIA SODRE DE MORAES - CPF: 014.639.951-05 (ADVOGADO), CHARLENE DELA LIBERA DUARTE SIQUEIRA - CPF: 001.126.761-54 (ADVOGADO), MARCIA ALENCAR DE MIRANDA - CPF: 327.149.471-15 (RECORRIDO), CLAUDIA SODRE DE MORAES - CPF: 014.639.951-05 (ADVOGADO), FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO - CPF: 368.342.708-68 (RECORRIDO), CARLA VENTURINE ESTEVES - CPF: 045.329.741-27 (ADVOGADO), HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA - CPF: 049.457.491-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022